Tribunal: CARF
Processo: 11080.730132/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730132/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.427 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
MOTO SCARTON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50% prescrita no §17, do art. 74, da Lei no.
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a multa isolada aplicada nos termos da decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730132/2017-90
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730132/2017-90

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
103.054, proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal de Belo
Horizonte- MG que julgou parcialmente procedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
05818.69512.110216.1.7.02-5045, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2011.
Cabe esclarecer, que do montante total dos débitos declarados nas
PER/DCOMP’s, não foram homologados o valor de R$ 156.603,92 resultando na aplicação da
multa de 50% (R$ 78.301,96) sob o valor dos débitos cujas compensações não foram
homologadas.
A DRF Vitória- ES lavrou no dia 05 de setembro de 2017 a Notificação de
Lançamento n.o 2.526/2017 em face da Moto Scarton Ltda cujo teor segue abaixo (e-fls. 2/3):
“(...)

5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 156.603,92
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 78.301,96
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730132/2017-90

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10783.915365/2016-08
(compensação de crédito tributário de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de
2011, exercício 2012, mediante a utilização das PER/DCOMP’s no 05818.69512.110216.1.7.02-
5045,
04023.67219.221113.1.3.02-4207
22068.89533.290312.1.3.02-6079,
07143.71244.161213.1.3.02-9640.
Asseverou que protocolou no prazo tempestivo manifestação de inconformidade
no processo no. 10783.915365/2016-08 que encontra aguardando análise na Unidade SP Ribeirão
Preto- CEGEP DRJ.
Afirmou que a referida notificação de lançamento e o valor lançado no
demonstrativo de apuração de crédito tributário são improcedentes, não podendo prevalecer
diante da inexistência de julgamento da Manifestação de Inconformidade nos termos do
parágrafo 18 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
Pleiteou que seja acolhida a presente impugnação, cancelando o débito fiscal
reclamado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-103.054/DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação julgando-a parcialmente procedente (e-fls. 44/47),
cujo transcrevo em síntese:
“(...)
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo processo administrativo,
reconheço por tempestiva a impugnação e concluo pela sua procedência parcial, para:
a) Exonerar parte da multa lançada correspondente à compensação homologada em razão
do crédito reconhecido no Acórdão no 02-102.902, no valor de R$ 13.866,52;
b) Manter a exigência da multa no percentual de 50% sobre o valor remanescente dos
débitos não homologados cujas compensações estão associadas ao crédito analisado no
referido acórdão, no valor de R$ 64.435,44”.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 56/75):
“MOTO SCARTON LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida
Angelo Giuberti, 453- Esplanada- Colatina- ES- CEP: 29702-060, inscrita no CNPJ:
30.736.946/0001-81, vem respeitosamente e tempestivamente interpor RECURSO
VOLUNTÁRIO não se conformando com o Acórdão 02-103.054- 2a Turma da
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730132/2017-90

DRJ/BHE- Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), da qual foi cientificada em 18/01/2021, vem respeitosamente no prazo legal, com o
amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar recurso, pelos
motivos que se seguem.
- DOS FATOS
Contra o contribuinte foi emitida Intimação no 080/2021 referente processo de crédito no
10783.915365/2016-08 com tipo de crédito SALDO NEGATIVO DE IRPJ, período de
apuração de crédito Exercício 2012 -01/01/2011 a 31/12/2011, composto pelas
PER/COMP no. 05818.69512.110216.1.7.02-5045, 04023.67219.221113.1.3.02-4207
22068.89533.290312.1.3.02-6079 e 07143.71244.161213.1.3.02-9640.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, ter sido notificado com o
Despacho PER/COMP no. 044/2021, onde houve a não homologação completa do pedido
efetuado pelo contribuinte, e sim o reconhecimento parcialmente do direito creditório
pleiteado, foi lavrado a Intimação no. 080/2021, com enquadramento Legal baseado no
Parágrafo 17 do art. 74 da Lei 9.430 de 1996.
Preliminarmente, a impugnante vem alegar que não procede a Intimação no. 080/2021,
visto que recorre ao CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também em
relação ao processo administrativo no 10783.915365/2016-08 coligado a essa devida
Intimação relacionada ao crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2012,
sendo esse objeto de discussão no processo acima citado.
“No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a ação não
homologada da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o Parágrafo 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto do inciso III do artigo 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966- Código
Tributário CTN- Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966.
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário
aplicáveis à União, estados e Municípios.
Art. 151- Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo”.
III- CONCLUSÃO/PEDIDOS
Diante de todo o exposto e provado, a recorrente respeitosamente requer:
a) Seja este recebido com os anexos que o instrui e após detido exame seja o mesmo
acolhido em todo seu teor no sentido de modificação, objetivando permitir ao recorrente a
presente impugnação, cancelando o débito fiscal reclamado ali constante, por ser de
medida de Direito e de Justiça”.

É o relatório.
Voto
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730132/2017-90

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário

A Recorrente pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a
decisão final do processo principal, qual seja, o Processo Administrativo de Crédito no.
10783.915365/2016-08.
Pois bem.
Insta elucidar, que o presente processo é oriundo do processo principal de
compensação de no. 10783.915365/2016-08, desta feita, como o processo de crédito foi julgado,
não cabe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao presente processo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário neste tópico.

Da Multa Isolada

A Multa isolada foi aplicada por compensação não homologada, cujas DCOMP’s
foram analisadas no processo de crédito no. 10783.915365/2016-08. Por se tratar de multa
isolada houve a vinculação dos processos de compensação de crédito e os presentes autos
(penalidade), nos termos do inciso II do §1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
Cabe destacar que o processo principal de compensação no. 10783.915365/2016-
08 foi julgado por esta Turma na mesma sessão dos presentes autos, que por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso voluntário interposto, cujo teor da decisão segue abaixo:
“Acordam os membro do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto”.
Desta feita, como não foi reconhecido o direito creditório pleiteada no Processo
no. 10783.915365/2016-08, deve ser mantida a multa isolada aplicada no montante de R$,
decorrente da aplicação da alíquota de 50% sobre o valor dos débitos não compensados.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial do CARF senão vejamos:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730132/2017-90

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/12/2011
“NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. REVOGAÇÃO
DA DOSIMETRIA PREVISTA NO §15 DO ART. 74 DA LEI No 9.430/96.
CONTINUIDADE LEGISLATIVA. MULTA DEVIDA.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista no art. 74,
§17 da Lei no 9.430/1996, independentemente de má-fé, pois intenção do agente não é
requisito previsto em lei. Impossibilidade de julgamento sobre as inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 02.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato gerador
da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não
configurando bis in idem.
(Processo no. 16682.722576/201613. Acórdão no. 3301006.542- 3a Câmara/1a Turma
Ordinária)”.
Isto posto, voto por negar provimento ao pleito da recorrente de cancelamento da
multa isolada aplicada, mantendo-a nos termos da decisão recorrida.

Dispositivo

Isto posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, mantendo a multa
isolada aplicada nos termos da decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 83
DF CARF MF
Original